Tribunal: TJMT
Processo: 1018936-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018936-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.072.265/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores de honorários advocatícios no montante de R$ 540.000,00, oriundos de acordo firmado pelo Banco Bradesco em processo distinto. 2. O agravado sustenta ter direito ao percentual de 60% dos honorários sucumbenciais, conforme compromisso assumido pelo agravante em petição nos autos, após mais de 20 anos de patrocínio de ações judiciais. O agravante contesta a legitimidade das partes e a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de ilegitimidade ativa e passiva das partes podem ser conhecidas originariamente pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo a quo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. Razões de decidir

3. As questões relativas à legitimidade das partes constituem matérias preliminares que devem ser suscitadas em sede de contestação perante o juízo de primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal apreciá-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos que comprovam a prestação de serviços advocatícios pelo agravado durante mais de 20 anos, o compromisso voluntariamente assumido pelo agravante de reservar 60% dos honorários sucumbenciais, conforme petição juntada aos autos, e a efetiva participação nos processos que culminaram no acordo judicial.

5. O perigo de dano está caracterizado pelo montante expressivo já recebido pelos réus e pela natureza alimentar dos honorários advocatícios, que justifica a urgência da medida protetiva. A reversibilidade da medida afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável, haja vista que os valores bloqueados permanecem depositados judicialmente.

6. A proteção ao direito de recebimento dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, justifica plenamente a concessão da tutela de urgência, em conformidade com a interpretação teleológica do Estatuto da Advocacia e sua preocupação em assegurar ao profissional o recebimento de seus honorários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido parcialmente, apenas no tocante à impugnação da tutela de urgência deferida, e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Constitui supressão de instância o conhecimento originário pelo Tribunal de questões preliminares não decididas pelo juízo a quo, devendo tais matérias ser suscitadas em contestação perante o juízo de primeiro grau. 2. A tutela de urgência para bloqueio de honorários advocatícios deve ser deferida quando demonstrada a probabilidade do direito mediante prova documental da prestação de serviços e compromisso assumido de reserva de percentual, bem como o perigo de dano decorrente da natureza alimentar da verba honorária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Lei nº 8.906/94, arts. 22 e 23; CC/2002, art. 1.002.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Sucumbenciais c/c Tutela de Urgência (Processo nº 1021733-25.2025.8.11.0041)
, ajuizada por
MAURO PAULO GALERA MARI
.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravado.

Na origem, o Agravado,
MAURO PAULO GALERA MARI,
ajuizou
ação de cobrança
em desfavor do Agravante,
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
e de outros réus, alegando supostas irregularidades no recebimento de honorários sucumbenciais.

O Agravado sustentou ter direito ao valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), advindo de um
acordo firmado pelo Banco Bradesco no processo nº 0005822-18.1999.8.11.0003
. Conforme suas alegações, o agravado teria iniciado as tratativas para o acordo e os réus, ao assumirem o patrocínio dos processos, se comprometeram,
por petição nos autos
, a reservar 60% dos honorários sucumbenciais a seu favor. Alega, entretanto, que o referido percentual não teria sido repassado, configurando a apropriação indevida da quantia.

Diante disso, o Agravado postulou a concessão de tutela de urgência, com fundamento nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, para determinar o bloqueio imediato dos valores dos honorários advocatícios que os réus possuiriam no
processo nº 0051746-10.2014.8.11.0041
, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá.

A Magistrada de primeiro grau, ao deferir a medida, considerou presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando a natureza alimentar dos honorários e a necessidade de assegurar o recebimento da verba.

Inconformado, o Agravante,
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
, interpôs o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais, o Agravante argumenta, em síntese, que a decisão agravada carece de plausibilidade do direito e de perigo de dano.

Primeiramente, o Agravante alega que o Agravado optou por uma estratégia processual de arbitramento de honorários sucumbenciais em ações autônomas contra o Banco Bradesco S/A, seu ex-contratante, o que tornaria incompatível o recebimento direto nos autos principais e afastaria a plausibilidade de seu direito nesta via.

Em segundo lugar, o Agravante suscita a
ilegitimidade ativa
do Agravado (pessoa física) para pleitear honorários que seriam devidos ao escritório de advocacia (pessoa jurídica) do qual fazia parte, o Escritório Galera Mari Advogados Associados. Argumenta que a personalidade jurídica da sociedade de advogados não se confunde com a de seus sócios, e que a cobrança judicial deveria ser feita pela pessoa jurídica.

Adicionalmente, o Agravante defende sua
ilegitimidade passiva
, uma vez que os honorários sucumbenciais foram recebidos pelo escritório Marcos Antônio Ribeiro Advogados Associados (MAR Advocacia), e não por ele, pessoa física. Sustenta que a responsabilidade dos sócios por atos da pessoa jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade e a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso.

Por fim, o Agravante contesta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Afirma que não há comprovação da efetiva prestação de serviços em todos os processos que originaram o acordo, e que o bloqueio de valores em um processo distinto (nº 0051746-10.2014.8.11.0041) é uma medida excessiva e desproporcional, assemelhando-se a uma penhora antecipada sem a devida comprovação de risco de insolvência ou má-fé. Alega que o
periculum in mora
não foi demonstrado de forma concreta, pois os valores estão judicialmente depositados e a medida é reversível.

O Agravante requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e a liberação dos valores eventualmente bloqueados, até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pela revogação da medida de bloqueio judicial.

Restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo incólume a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso (id. 292888358).

Em contrarrazões apresentadas em id. 298595856, o agravado sustenta que atuou por mais de 20 anos no patrocínio de ações judiciais relevantes para o Banco Bradesco, especialmente na recuperação de créditos do Grupo Cerealista Paranatinga, cujo acordo, firmado em 2023, foi diretamente viabilizado pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas.

Alega que, embora tenha havido posterior substabelecimento para outros escritórios, inclusive para o do agravante, este
reconheceu expressamente, em petição nos autos, o compromisso de destinar 60% dos honorários sucumbenciais ao agravado
, o que não teria sido cumprido, resultando em locupletamento indevido.

Defende a legitimidade ativa para propor a ação de cobrança, com base na sua atuação direta e comprovada nos autos, conforme procurações e petições anexadas, invocando os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que asseguram ao advogado direito autônomo aos honorários sucumbenciais. Refuta as alegações de que haveria duplicidade de cobrança ou que o crédito seria da sociedade de advogados, destacando o caráter alimentar dos honorários e sua titularidade pessoal e direta, segundo a legislação vigente.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do agravante, o apelado sustenta que este foi beneficiário direto dos valores decorrentes do acordo e, na qualidade de sócio do escritório MAR Advocacia, integrou a gestão e distribuição dos honorários recebidos. Invoca o artigo 1.002 do Código Civil para defender a responsabilização do agravante, não sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica, pois a responsabilidade decorre de sua conduta pessoal de não repassar valores ao agravado.

Por fim, sustenta a regularidade da tutela de urgência deferida na origem, que determinou o bloqueio de valores do agravante, destacando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, demonstrada por prova documental da atuação jurídica prestada, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de dilapidação patrimonial. Assim, pugna pela manutenção integral da decisão agravada e a condenação do agravante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Cobrança de Honorários Sucumbenciais c/c Tutela de Urgência (Processo nº 1021733-25.2025.8.11.0041)
, ajuizada por
MAURO PAULO GALERA MARI
.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, como já verificado na decisão liminar anterior. Entretanto, malgrado preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, o agravo de instrumento comporta conhecimento apenas parcial, como demonstrarei a seguir.

Constato que parte significativa das razões recursais versa sobre
questões que sequer foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau
, notadamente as
preliminares de ilegitimidade ativa e passiva das partes
.

A decisão agravada cingiu-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, sem adentrar nas questões preliminares de mérito.

Com efeito, o Agravante sustenta que o Agravado, como pessoa física, careceria de legitimidade para pleitear honorários que seriam devidos ao escritório Galera Mari Advogados Associados, do qual fazia parte. Argui, também, sua própria ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais foram recebidos pelo escritório Marcos Antônio Ribeiro Advogados Associados (MAR Advocacia), e não por ele pessoalmente.

Tais matérias, por sua natureza preliminar, devem ser suscitadas em sede de contestação perante o juízo de primeiro grau, sendo vedado a este Tribunal apreciá-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. Como já sedimentado na jurisprudência pátria, a supressão de instância constitui violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não há como reconhecer a ilegitimidade passiva originalmente na esfera recursal, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, sem que o juízo a quo tenha se manifestado previamente a respeito da questão, sob pena de supressão de instância e violação o duplo grau de jurisdição
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004564-85.2024 .8.11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024 - destaquei).

Destarte, as questões relativas à legitimidade das partes e ao interesse de agir devem ser arguidas em contestação e decididas pelo juízo de origem, para somente depois, se for o caso, serem submetidas ao crivo revisional deste Tribunal.

Por conseguinte,
DEIXO DE CONHECER
do recurso no tocante às alegações de
ilegitimidade ativa e passiva
, bem como de
ausência de interesse de agir
, por constituírem matérias não decididas pelo juízo de primeiro grau.

No que tange especificamente à insurgência contra a concessão da tutela de urgência,
CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que tal questão foi efetivamente apreciada pela decisão agravada.

Após análise aprofundada dos autos, em sede de julgamento meritório do presente agravo, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida.

A Magistrada
a quo
, com a percuciência que lhe é característica, deferiu a tutela de urgência após constatar a presença inequívoca dos requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito evidencia-se pelos robustos documentos que comprovam a prestação de serviços advocatícios pelo Agravado, a rescisão contratual, a promessa de reserva dos honorários e a petição do acordo indicando outros advogados. Os documentos acostados aos autos demonstram que o Agravado atuou de forma efetiva nos processos que culminaram no acordo judicial, dedicando mais de 20 anos de trabalho aos litígios envolvendo o Grupo Cerealista Paranatinga.

O compromisso voluntariamente assumido pelo Agravante, no sentido de reservar 60% dos honorários sucumbenciais ao Agravado, conforme petição juntada aos autos, constitui prova contundente do reconhecimento do direito pleiteado. Tal compromisso representa o reconhecimento expresso do competente trabalho desenvolvido pelo Agravado ao longo dos anos de patrocínio dos processos, sem o qual o acordo não teria sido possível.

O perigo de dano, por sua vez, está caracterizado pelo montante expressivo já recebido pelos réus. A natureza alimentar dos honorários advocatícios reforça a urgência da medida, conforme bem destacado pela Magistrada.

Ressalte-se ainda que a medida deferida pela Magistrada é dotada de plena reversibilidade, haja vista que os valores bloqueados permanecem depositados judicialmente, podendo ser liberados a qualquer tempo, caso se verifique, ao final do processo principal, a improcedência da pretensão autoral. Tal circunstância afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao Agravante.

Por derradeiro, a proteção ao direito de recebimento dos honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, justifica plenamente a concessão da tutela de urgência, nos termos em que deferida pelo juízo
a quo
. A interpretação teleológica do Estatuto da Advocacia, especialmente de seus artigos 22 e 23, evidencia a preocupação do legislador em assegurar ao advogado o recebimento de seus honorários, reconhecendo sua natureza alimentar e sua importância para a subsistência do profissional.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, apenas no tocante à impugnação da tutela de urgência deferida, e, nessa parte,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025